Tribunal: TCU
Processo: 025.102/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em decorrência da impugnação total de despesas, ocasionada pela não apresentação dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos destinados ao cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ambos integrantes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), durante o exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em desfavor dos Srs. José Wilson Nunes Moura e Romildo Alcântara de Andrade, ex-Prefeitos do Município de Santa Inês/BA (gestões 2005/2008 e 2009/2012, respectivamente), em decorrência da impugnação total de despesas, ocasionada pela não apresentação dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos destinados ao cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ambos integrantes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), durante o exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. José Wilson Nunes Moura, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor eventualmente já ressarcido; Valor (R$) Data 150,00 03/01/2008 1.206,50 08/01/2008 1.206,50 09/01/2008 101,32 24/01/2008 1.448,68 25/01/2008 90,00 25/01/2008 427,50 28/01/2008 187,53 28/01/2008 1.206,50 01/02/2008 380,00 08/02/2008 147,00 11/02/2008 1.206,50 14/02/2008 427,50 18/02/2008 150,00 19/02/2008 2.062,50 21/02/2008 1.448,58 22/02/2008 101,32 27/02/2008 1.705,00 29/02/2008 150,00 03/03/2008 147,00 03/03/2008 31,52 03/03/2008 1.206,50 04/03/2008 1.206,50 04/03/2008 380,00 06/03/2008 1.014,70 13/03/2008 101,32 24/03/2008 1.448,68 24/03/2008 1.206,50 31/03/2008 150,00 31/03/2008 152,00 31/03/2008 415,00 01/04/2008 1.206,50 08/04/2008 152,00 02/05/2008 1.206,50 06/05/2008 101,32 27/05/2008 1.206,50 30/05/2008 39,14 30/05/2008 152,00 02/06/2008 580,00 02/06/2008 1.021,25 03/06/2008 150,00 04/06/2008 79,25 10/06/2008 152,00 01/07/2008 36,25 01/07/2008 63,50 01/08/2008 127,00 27/08/2008 34,25 29/08/2008 63,50 09/10/2008 161,00 30/10/2008 63,50 04/11/2008 161,00 18/11/2008 955,50 02/01/2008 1.109,00 03/01/2008 9.2. aplicar ao Sr. José Wilson Nunes Moura a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. excluir o Sr. Romildo Alcântara de Andrade da relação processual; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.